Tribunal: TJES
Processo: 0004872-86.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004872-86.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELBER DA CONCEICAO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PARCIAL PROVIMENTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que, com base em decisão do Conselho de Sentença, reconheceu a prática de duas tentativas de homicídio qualificadas (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando pena total de 31 anos e 3 meses de reclusão. O recorrente pleiteia: (i) nulidade da sentença por violação ao art. 478, II, do CPP; (ii) anulação da decisão por ausência de prova de materialidade quanto ao fato de 09/05/2011; (iii) desclassificação para lesão corporal; (iv) redimensionamento da pena-base e readequação do aumento por circunstância judicial desvalorizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade absoluta por referência ao silêncio do réu; (ii) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena, inclusive com eventual reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera menção ao silêncio do réu pelo Ministério Público, desacompanhada de exploração indevida ou argumentação baseada nesse silêncio, não configura nulidade, conforme entendimento pacífico do STJ e princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

4. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, pois há elementos robustos que demonstram materialidade e autoria dos crimes, incluindo confissão do acusado, testemunhos e laudo de lesões corporais.

5. Não é cabível a desclassificação para lesão corporal, dado que o dolo homicida restou evidenciado pelo uso de instrumentos letais, premeditação e reiteração da conduta criminosa, além da impossibilidade de substituição da soberania do Júri por juízo togado.

6. A dosimetria original não observou proporcionalidade na exasperação da pena-base, pois o aumento aplicado superou os parâmetros jurisprudenciais sem fundamentação adicional idônea, devendo-se adotar fração de 1/8 para o aumento em razão das circunstâncias judiciais negativas.

7. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao fato ocorrido em 09/05/2011, nos termos dos arts. 107, IV, 109, II e 115 do Código Penal, por decurso de prazo superior a 8 anos entre marcos interruptivos após o trânsito em julgado para a acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Punibilidade extinta quanto ao primeiro fato.

Tese de julgamento
:

1. A mera menção ao silêncio do réu durante os debates, desacompanhada de exploração indevida, não configura nulidade absoluta.

2. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida se houver suporte probatório mínimo para a tese acolhida, em respeito à soberania dos vereditos.

3. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova inequívoca da inexistência de
animus necandi
, o que não se verificou no caso concreto.

4. A exasperação da pena-base acima dos parâmetros usuais exige fundamentação específica, além da já utilizada para justificar a desvaloração das circunstâncias judiciais.

5. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada e deve ser reconhecida de ofício quando verificado o decurso do prazo legal sem causa interruptiva válida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 61, II, “a” e “d”; 107, IV; 109, II; 110, §1º; 115; 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 478, II; 563; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.787/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 21.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 984.513/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.10.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, HC n. 426.444/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 01.03.2018, DJe 07.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como pronunciar a Prescrição com relação a um dos crimes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CRIMINAIS Nº 0004872-86.2011.8.08.0030

APELANTE
S
: WELBER DA CONCEIÇÃO GAMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
WELBER DA CONCEIÇÃO GAMA
em face da r. sentença de fls. 386/390 de ID 12379336, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), fixando a pena em 31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em suas razões (ID 13344249), requer,
(i)
o reconhecimento da nulidade da sentença por nulidade absoluta por violação ao disposto no art. 478, II, do CPP; subsidiariamente;
(ii)
a anulação da decisão do conselho de sentença, alegando que não há prova de materialidade quanto aos fatos ocorridos no dia 09/05/2011;
(iii)
requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, do CP);
(iv)
redimensionamento da pena-base para fixação da pena-base no mínimo legal; ou readequação do quantum de aumento por circunstância judicial desvalorada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 14553609) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15233090) pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face dos apelantes
,
narrando o seguinte

(fls. 02/05 de mídia digitalizada de ID 12379336):

[...] Consta do inquérito policial nº 58/11, que no dia 10 de maio de 2011, a vítima Cezar Demétrios dos Santos foi alvejada por vários disparos de arma de fogo acertando-o em diversas regiões do seu corpo, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, eis que a vítima correu e se escondeu na Lagoa, sendo socorrida posteriormente no Hospital da cidade.

Consta que o denunciado trabalhava com a vítima em uma fazenda, e que este era seu superior.

Dias antes do crime o denunciado havia pedido a vítima para dirigir 1 um trator da fazenda, e a vítima negou-lhe a chave, pois o mesmo não possuía autorização para dirigir.

Na oportunidade, o denunciado se irando contra a vítima por este ter lhe negado a chave do trator, foi até sua casa, desferiu-lhe socos e tentou executá-la utilizando-se de um facão não logrando êxito, pois a vítima se protegeu dentro da sua casa, sendo que tal fato ocorreu no dia 09 de maio de 2011.

Conforme relato do próprio denunciado em sede policial as fls. 06/07, ante a impossibilidade de matar a vítima com o facão, no dia seguinte, o acusado foi ao local de trabalho da vítima e desferiu diversos tiros que vieram a alvejá-la.

Fútil o motivo dos crimes, uma vez que, o denunciado tentou matar a vítima duas vezes, pois esta não quis permitir que ele dirigisse um trator, haja vista que o denunciado não possuía autorização.

Ressalte-se que o denunciado primeiramente dirigiu-se a casa da vítima que se encontrava desarmada e, subitamente, tentou matá-la a facadas, o que diminuiu suas chances de defesa.

No outro dia, o acusado dirigiu-se ao local de trabalho da vítima e, subitamente, desferiu diversos disparos pelas costas da vítima, que não teve suas chances de defesa extremamente diminuídas, sendo que só lhe restou fugir.

Procedendo desta forma o denunciado WELBER DA CONCEIÇÃO GAMA, infringiu as normas descritas no art. 121 §2º, II, IV e/c art. 14, II do Código Penal duas vezes.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, os réus foram submetidos ao plenário do Tribunal do Júri, oportunidade em que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, conforme resposta dos quesitos de fls. 383/384-v de ID 12379336.

A defesa do apelante WELBER DA CONCEIÇÃO GAMA postula a nulidade absoluta do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que o representante do Ministério Público, durante os debates em plenário, teria feito referência indevida ao silêncio do acusado, violando o disposto no art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal.

Contudo, a análise dos autos revela que a arguição de nulidade foi devidamente afastada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que não houve exploração do silêncio do acusado, mas mera menção seguida de crítica à versão apresentada, conforme registrado em ata.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração indevida do tema, não configura nulidade. Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial em habeas corpus, no qual o agravante alegava nulidades processuais no julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri devido ao indeferimento da oitiva de assistentes técnicos, à alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados pelo uso de celulares e à menção ao silêncio do réu pelo Ministério Público.

3. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação para a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

4. O indeferimento da oitiva de assistentes técnicos foi considerado adequado, pois não havia laudos oficiais que justificassem sua necessidade, e a decisão foi fundamentada na irrelevância da prova para o esclarecimento dos fatos.

5. A alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados não foi acolhida, pois não houve comprovação de comunicação sobre o mérito da causa, e a defesa não impugnou o fato no momento oportuno, configurando preclusão.

6.
A menção ao silêncio do réu pelo Ministério Público não configurou nulidade, pois não houve exploração do tema em prejuízo da defesa, e não se demonstrou qualquer influência sobre a imparcialidade dos jurados.

7. Quanto à dosimetria da pena, a fundamentação para a exasperação da pena-base foi considerada adequada, estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da oitiva de assistentes técnicos é válido quando não há laudos oficiais que justifiquem sua necessidade. 2. A quebra da incomunicabilidade dos jurados não se configura sem comprovação de comunicação sobre o mérito da causa. 3.

A menção ao silêncio do réu não configura nulidade sem exploração em prejuízo da defesa
. 4. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada de acordo com a jurisprudência do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, § 1º; 466, § 1º;

478, II; 571, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 507.207/DF, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.05.2020;

STJ, AgRg no HC 681184/RS, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023.

(
STJ. AgRg no REsp n. 2.083.787/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025
.) - destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO ACUSADO NO PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de alegada nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, decorrente da menção ao silêncio do acusado pelo Ministério Público durante os debates.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a menção ao silêncio do acusado pelo Ministério Público, sem exploração do tema, configura nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme o art. 478, II, do Código de Processo Penal.

4. Não houve, ademais, demonstração concreta de prejuízo à defesa, elemento necessário para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"1. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não configura nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A demonstração concreta de prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 478, II; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 355.000/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.08.2019; STJ, AgRg no HC 860.509/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.

(
AgRg no HC n. 984.513/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.
) - destaquei

Ademais, para a declaração de nulidade, é indispensável a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verificou no presente caso.

Assim, a conduta do Ministério Público, no contexto em que se deu, não ultrapassou os limites da mera menção, não havendo comprovação de que tenha sido utilizada como argumento de autoridade ou de que tenha gerado prejuízo concreto à defesa, capaz de macular a imparcialidade dos jurados. Desta forma, a preliminar de nulidade arguida pela defesa não merece acolhimento.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita dos recursos de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externando pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência está pautada na disposição normativa supracitada, alegando que não há comprovação da materialidade delitiva quanto ao crime do dia 09/05/2011.

Contudo, verifico que a materialidade do crime ficou devidamente comprovada pelo conjunto do acervo probatório, que inclui a confissão do apelante, qual é corroborado pelos depoimentos testemunhais, a autoria, de igual forma, ficou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos durante a tramitação do processo na 1ªa e na 2ª fase do procedimento.

Embora a defesa alegue que o depoimento da vítima não corrobora o uso de faca, a sentença e o parecer ministerial detalham que o réu se deslocou até a residência da vítima portando um facão e proferiu golpes na porta da residência, o que demonstra a intenção e os meios empregados. A alegação de ausência de laudo pericial específico para o uso da faca não afasta a materialidade quando outros elementos probatórios, como os depoimentos, são robustos.

Em ambas as fases do Júri (mídia ao ID 12379336), foram colhidos os seguintes depoimentos:

RODRIGO PIRIS
LIRA,
em sede judicial, na primeira fase, fl. 242
: “Que não é testemunha presencial dos fatos; Que conhece Welber; Que é um cara sossegado, tranquilo, pai de família e trabalhador; Que conhecia César do trabalho; Que César não tinha uma fama de ser pessoa boa; Que era violento, estressado; Que as pessoas não comentavam bem dele; Que teve desentendimento com César no antigo trabalho; Que saiu do trabalho por perseguição de César; Que teve conhecimento dos fatos atrás das pessoas que se relacionavam com Welber;
Que pelo
q
ue soube das pessoas ha
vi
a um desentendimento e
ntre acusado e vítima, especialmente
pela forma violenta de ser da vítima
;
Que a vítima tinha muito
ci
úmes do m
aquinário da empresa onde trabalhava;
Que pela conduta de Welber, o mesmo fora chamado para trabalhar na fazenda onde ocorreu os fatos; Que não se recorda de nenhum episódio na fazenda de truculência envolvendo a vítima; Que se recorda de uma agressão por parte de Cesar em relação a esposa deste. [...]

WELBER DA CONCEIÇÃO GAMA, réu, em sede judicial, na segunda fase, ID 12379336:
[...] Aconteceu o seguinte, que eu precisava de lenha pra me colocar na beira da fornalha pra poder secar o café, foi aonde tinha um trator que tava com carroceria carregada de lenha e eu cheguei até ele, não foi uma vez só, foi várias vezes pedindo ele pra poder colocar esse trator até o local pra facilitar pra me poder trabalhar. Ele pegou e falou comigo assim, ele me deu uma marreta e me deu uma cunha, falou comigo assim que pra não me dormir, que era pra mim ficar batendo a marreta a noite toda com a cunha pra ficar cortando madeira. [...] Eu falei com ele que isso daí não era certo, eu falei ele fazer isso daí sendo que tinha várias madeiras lá cortadas e a carroça do trator tava cheia de madeira.[...] E ele falou que não ia colocar e eu fiquei esperando, esperando, esperando. Aí foi aonde que o pouco que eu sei, que eu também sei, dirigir o trator. Foi onde que eu peguei o trator, levei o trator até o local, encostei de ré. Assim que eu cheguei no local que eu encostei o trator, ele veio correndo, tomou a chave da minha mão, do trator, colocou que eu não tinha direito de pegar aquele trator, foi onde que eu falei coisa. Eu falei, poxa, eu pedi você mais do que uma vez e você não tomou atitude nenhuma, você não colocou o trator aqui. Aí foi onde a gente começou a discutir, que ele falou palavras de baixa escala onde viram me ofender, eu me senti ofendido. E foi onde que veio ocorrer essa discussão entre nós. [...] Aí foi onde que eu tomei essa atitude e peguei esse trator e encostei nessa fornalha, onde foi que ele não gostou e veio tomar a chave da minha mão e veio falando palavras de baixa escalão, me ofendendo aonde eu não gostei. E a gente acabou se desentendendo. [...] Quando ele tomou a chave da minha mão, a gente começou a discutir. Foi aonde que ele me deu um soco, a gente começou a trocar porrada. Aí foi aonde que ele correu para a casa dele e eu também fui atrás.
Não vou mentir, tinha um facão perto do trator, eu peguei esse facão. Foi aonde que eu dei uns dois golpes de facão na porta da casa dele.
Mas eu acho que se eu tivesse na minha intenção de tirar a vida dele, eu teria arrombado a porta da casa dele e teria tirado a vida dele. Foi aonde que eu deixei e fui embora para a minha casa. [...] E estava na minha casa e foi aonde que ele chamou a polícia [...] Fui mandado embora, foi onde eu tinha minha família, era onde eu tirava meu sustento, que era o meu trabalho que eu tinha, e ele tinha já entrado em problema não só comigo, como outras pessoas também. Perderam o emprego através dele, porque ele fez as pessoas perderem o emprego, e assim ele também fez comigo. E naquele momento ali, eu era um rapaz também jovem, na época eu tinha 19 anos,
eu fiquei de cabeça quente, não me conformei com aquilo que ele tinha feito, foi aonde que eu fui até o local, e ele efetuei um disparo contra ele
. [...].

CESAR DEMETRIO DOS SANTOS, vítima
, em sede judicial, na segunda fase, ID 12379336:

que, como não tinham permissão para dirigir, não podiam fazê-lo. Que o réu, no entanto, não possuía habilitação para conduzir veículos no setor. Ele costumava dirigir o veículo da empresa, especialmente quando o outro encarregado não estava presente, e, posteriormente, ele assumiu essa responsabilidade de forma definitiva. A vítima explicou que cuidava, principalmente durante a noite, para garantir que ninguém pegasse o veículo sem autorização — nem ele mesmo poderia fazê-lo. Questionado se havia tido algum outro desentendimento com o réu, além do fato de ele não entregar a chave quando solicitado, o depoente afirmou que nunca brigou com ele e nunca houve nenhum outro tipo de desafio ou conflito. O único motivo apontado para o réu ter pego um facão na casa do depoente, naquele dia, teria sido porque este impediu que ele dirigisse o trator. Houve um episódio em que o agressor bateu com um facão na varanda da casa, mas o depoente afirmou que não saiu da residência naquele momento, nem foi puxado por sua esposa. Ela teria apenas fechado a porta. Ao ser perguntado se estava com alguma arma ou objeto na mão, respondeu que não. Confirmou que ele ou sua esposa chamaram a polícia naquele dia, e que a polícia de fato compareceu ao local. No entanto, o agressor já havia ido embora antes ou no momento da chegada dos policiais. O depoente não soube precisar se ele fugiu por conta do aviso sobre a polícia ou porque de fato os agentes chegaram. Lembrou apenas que tudo estava muito conturbado dentro de casa e que não deu atenção a quem estava do lado de fora. Indagado sobre o caso, confirmou que a polícia foi chamada, embora houvesse dúvida se ela poderia comparecer no momento seguinte. O gerente da empresa foi comunicado sobre a situação, principalmente sobre o comportamento do agressor, que teria agido de forma a causar uma crise. O depoente afirmou que o gerente decidiu dispensá-lo por conta de desobediência no serviço. O depoente disse que não teve problemas com outros colegas, nem com outro trabalhador. No dia do tiro, afirmou que era cedo pela manhã, já no horário de trabalho. Ele estava abaixado, mexendo com irrigação, quando o agressor se aproximou. [...] Ao ser perguntado se viu o agressor antes do primeiro tiro, respondeu que não — ele ouviu apenas o barulho (descrito como "bombinha") e depois sentiu o disparo. Foi, portanto, pego de surpresa. Confirmou que o agressor correu atrás dele após o primeiro disparo. Não soube dizer se ele tentou mais tiros, mas afirmou que houve outros. O depoente foi atingido por quatro disparos, dois no pulmão e um na cintura. Não se recorda de ter ouvido os tiros e relatou confusão no momento. Após ser baleado, correu para o hospital, e acredita que teria morrido se não tivesse recebido atendimento a tempo. [...]

Como exposto pela Procuradoria de Justiça,
“
n
o presente caso, o acusado confessou a autoria do crime em diferentes fases processuais, o que, por si só, constitui elemento probatório de elevada credibilidade. Ademais, o laudo de lesões corporais constante dos autos comprova a ocorrência de agressões, corroborando a versão ministerial.
”.

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei

E no tocante à tese desclassificação, as provas demonstram o dolo do apelante em ceifar a vida da aludida vítima, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, vez que a esta conseguiu fugir.

O
modus operandi
de premeditação, em ambas as ocasiões, é claro, e a utilização de instrumentos aptos a ceifar a vida (facão no primeiro evento e arma de fogo no segundo), e a persistência na conduta, ainda que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, são elementos que sustentam o dolo homicida. A mera interrupção da conduta ofensiva após a fuga da vítima não é, por si só, indicativo de desistência voluntária ou ausência de
animus necandi
, mas sim de que o crime não se consumou por fatores externos.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo”
(STJ AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

Dessa forma, em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples desclassificação do homicídio tentado para o crime de lesões corporais em relação à vítima.

Neste sentido caminha a jurisprudência pátria, a ver:

APELAÇÃO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V E ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. [...]
No tocante ao mérito recursal, no qual se pleiteia a submissão dos recorrentes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos, cabe ser dito que, os veredictos dos membros do Conselho de Sentença, em crimes dolosos contra a vida, são soberanos nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, julgando os jurados pelo princípio do livre convencimento, e, tal como na presente hipótese, tendo os mesmos, optado por uma das vertentes apresentadas em plenário, qual seja, a ministerial, pelo que não há se falar, validamente, em prova contrária aos autos.
Precedentes jurisprudenciais. [...] À propósito, não se pode deixar de ressaltar que, todas as teses defensivas, ora veiculadas em sede recursal, também foram levadas a plenário e rechaçada pelos membros do tribunal popular, não havendo, nesta instância, motivos hábeis para ser questionado o entendimento dos jurados, o qual, repita-se, não se encontra em confronto com o mosaico probatório amealhado na instrução criminal. Desta forma, tendo os votos apurados, os quais foram proferidos pelos membros do Júri, que entenderam pelo acolhimento da ocorrência dos fatos, em relação aos Apelantes, à revelia das teses defensivas sustentadas, não se vislumbra que a decisão daqueles tenha sido proferida dissociada do acervo probatório produzido, devendo, assim, ser a mesma preservada por este órgão revisional. [...] Recursos conhecidos, rejeitadas as questões preliminares e, no mérito, desprovidos.

(TJRJ; A
pCrim nº
0465428-65.2014.8.19.0001; Rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar; Oitava Câmara Criminal;
J.
30.09.2022) -
destaquei

APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DO JÚRI QUE DESCLASSIFICOU O CRIME PARA O DELITO DO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/03. [...]

Em que pese a insurgência do Ministério Público, no caso em análise, o Conselho de Sentença acolheu uma das versões sustentadas pela acusação e pela defesa e, assim, sua decisão soberana não pode ser entendida como manifestamente contrária a prova dos autos, mesmo que não mostre o melhor resultado.
[...] Não cabe ao magistrado verificar se o acusado é ou não o autor do crime, porquanto tal decisão compete ao Conselho de Sentença e imiscuir-se em tal seara é violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Aliás, não é por outra razão que o recurso de Apelação, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, uma vez que não é devolvida a esta instância o conhecimento pleno da causa, que ficará atrelado aos motivos invocados nos incisos do artigo 593, do CPP, sendo certo que não cabe à instância revisora absolver o acusado, mas apenas submetê-lo a novo julgamento. Sequer o princípio do
in dubio pro reo
se aplica aos jurados, porquanto, como já dito, esses não decidem com base na técnica, até mesmo porque não detém conhecimento jurídico para tanto. Ressalte-se, por oportuno, que seria possível que houvesse fortes provas no sentido da prática do crime pelo acusado e mesmo assim os jurados, baseados em sua consciência e convicção, poderiam acolher a frágil tese defensiva. Diante do assinalado, não há de se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual, deve ser mantida a sentença impugnada. [...]

(TJRJ; A
pCrim nº
0004964-28.2019.8.19.0014; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; Oitava Câmara Criminal; J. 07.08.2020)
- destaquei

Superada essas questões, passo ao exame atinente à dosimetria da pena.

A dosimetria da pena, especialmente na 1ª fase, é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

Na 1ª fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou, veja-se:

[...]

1. Do crime previsto no art. 121, Q4, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido na data de 07/05/2011

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido até a casa da vítima, já com o facão ao dispor e com a prévia e deliberada
intenç
ão de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.
[...]

Em relação aos seus antecedentes, não ha comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que, embora o réu possua condenação na Ação Penal n'012461-90.2015.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, esta se refere a fato posterior, motivo pelo qual não será valorada negativamente.
A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de individuo de comportamento extremamente explosivo, tendo a testemunha, ouvida as fls. 35/36, informado que o acusado
che
gou b
ê
bado e drogado para trabalhar
, e que “o gerente ainda aconselhou WELBER, dizendo que não procurasse mais confusão”, ao passo que, quando interrogado na esfera policial, as fls. 11/12, ao ser "perguntado se valeu a pena gastar mais da metade de seu salário para tentar matar a vítima, respondeu 'SE ELE TIVESSE MORRIDO, TINHA VALIDO A PENA". [...]

Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil.
As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, haja vista que o acusado, no decorrer do
iter criminis
, proferiu golpes de facão na porta da residência da vítima, local em que também se encontrava a sua companheira, circunstância que maximiza o terror psicológico vivenciado
. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente a reprovação e a prevenção do crime — notadamente diante da elevadíssima reprovabilidade das circunstâncias judiciais valoradas negativamente

(intensidade do dolo e premeditação; conduta social de pessoa explosiva; circunstâncias reprováveis) — fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

2. Do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido na data de 10/05/2011

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se dirigido ao encontro da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e

deliberada intenção de cometer a infraç
ão
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo foi tão elevada que o acusado chegou a anunciar perante terceiro que mataria a vítima (fls. 37/38
). Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado já foram objetos de análise, sendo a

conduta social
valorada negativamente
. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil.
As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que praticado por volta das 08h30min, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente
. [...]
As
consequências do crime
são reprováveis, vez que, em virtude dos fatos,
a vítima permaneceu com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Laudo de Exame de Lesões Corporais a fl. 80), tendo informado, ainda, nesta data, em Plenário, que até os dias atuais permanece com 03 (três) projetis alojados.
O
comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Observa-se que o Juízo de 1º Grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade”, à conduta social, às “circunstâncias”, para ambos os crimes, e valorou negativamente as “consequências do crime” em relação ao segundo fato.

A avaliação desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já impostos pela norma incriminadora.

Na hipótese, a culpabilidade do apelante em ambos os fatos revela-se superior ao mínimo já contido no tipo penal, porquanto em ambas as ações foram premeditadas.

Tal fundamento é apto a negativar a culpabilidade, veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4.
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
.

Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.
) - destaquei

A
conduta social
, por sua vez “refere-se ao comportamento do agente em relação às suas atividades profissionais, relacionamento familiar e com a coletividade”
1
. No caso em questão houve a desvaloração porque “
o acusado, em seu ambiente social, trata-se de individuo de comportamento extremamente explosivo, tendo a testemunha, ouvida as fls. 35/36, informado que o acusado chegou bêbado e drogado para trabalhar
”, tal fundamentação já foi considerada idônea pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

Já as
circunstâncias do crime
, por sua vez, estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso em tela, não há como ignorar que o
modus operandi
específico dos recorrentes, porquanto o primeiro crime foi cometido com intimidação da vítima em sua residência, onde sua esposa também estava, de modo que esta também ficou exposta ao perigo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Jorge Antonio de Siqueira Marques, condenado à pena de 32 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c o §2º-A, II, e §7º, III, do Código Penal) e homicídio tentado (arts. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal). Alega-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão da inidoneidade da fundamentação para agravar a pena-base e da desproporcionalidade na fração de aumento adotada, além de pleitear o reconhecimento da continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para o agravamento da pena-base é idônea; (ii) avaliar a proporcionalidade das frações de aumento aplicadas; e (iii) determinar se está configurada a continuidade delitiva entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior.

4. Quanto à conduta social, destacou-se comportamento agressivo e obsessivo do paciente, com histórico de agressões a terceiros, inclusive à ex-companheira, além de episódios anteriores relacionados à vítima e sua família, configurando maior reprovabilidade.

5.
As circunstâncias do crime consumado foram negativadas, em razão de o delito ter sido praticado durante o período de repouso noturno e na presença do irmão da vítima, o que revela maior gravidade do modus operandi.

6. As consequências do crime consumado extrapolam o tipo penal, uma vez que geraram significativos traumas emocionais à família da vítima, levando à mudança de residência e ao desenvolvimento de transtornos psicológicos.

7. As frações de aumento adotadas estão devidamente fundamentadas e encontram respaldo no juízo discricionário do magistrado, sendo inaplicáveis critérios matemáticos rígidos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

8. O reconhecimento do concurso material entre os delitos se justifica diante da autonomia e diversidade de desígnios constatados na prática criminosa, afastando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. A análise das alegações demandaria reexame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)
- destaquei

No segundo fato, as circunstâncias do crime foram valoradas como mais gravosas por ter sido cometido “em plena luz do dia”. Esse argumento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS JUSTIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM 1/3. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. A aferição da circunstância judicial da culpabilidade pressupõe a verificação do maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa, levando-se em conta a conduta que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu. Doutrina.

3. As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

4. No caso em apreço, a culpabilidade do agente foi considerada como negativa, ante a intensidade dolosa de sua conduta - dois disparos contra a vítima, sendo um na região da cabeça, tendo o projétil se alojado no crânio, e outro na coluna vertebral, o que justificou a elevação da sanção no patamar de 1/6.

5.
No que tange às circunstâncias do delito, a fundamentação apresentada também foi idônea e proporcional à exasperação da reprimenda básica em mais 1/6, porquanto foram apresentados elementos capazes de transcender o resultado típico, uma vez que o crime ocorreu à luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 708.846/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.
) - destaquei

Por sua vez, as
consequência
s
do crime
refere-se à extensão do dano resultante da prática criminosa, bem como sua repercussão para a comunidade, que transcende a elementar do tipo penal.

No
decisum
atacado, o Juízo de Primeiro Grau
desabonou
a referida circunstância judicial pelo fato de que “
a vítima permaneceu com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Laudo de Exame de Lesões Corporais a fl. 80), tendo informado, ainda, nesta data, em Plenário, que até os dias atuais permanece com 03 (três) projetis alojados
”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o citado fundamento é adequado a exasperar a pena, a ver:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A

Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
Na hipótese, analisando o aumento da pena-base efetivado pelo magistrado e mantido pelo eg. Tribunal de origem, a r. sentença condenatória evidenciou, com base em dados empíricos, o desvalor das consequências do crime, quais sejam:"Quanto às conseqüências, verifico que as lesões provocadas na vítima resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme atesta o auto de exame de corpo de delito de fl. 305-A.

Considero essas circunstâncias algo de excepcional no contexto dos fatos, e compreendo que não estão valoradas automaticamente no tipo penal do homicídio tentado, levando-se em conta que uma tentativa de homicídio pode não resultar em lesões corporais (no caso de tentativa branca), e mesmo uma tentativa cruenta pode resultar em lesões menos graves ou duradouras- Isso exige aumento de pena nesta fase, em um ano de reclusão."

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as consequências do crime desvaforáveis ao paciente, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
. Precedentes.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto."

(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). No presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há desproporção na reprimenda-base aplicada, porquanto existe motivação particularizada, vinculada à discricionariedade e à fundamentação da r. sentença, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes.

IV - Em relação à fração da tentativa, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, uma vez que o paciente: "acertou a vítima com dois tiros, um na região axilar, outro na região do abdômen, tendo percorrido os atos executórios à integralidade. Por outro lado, entendo que também deve ser sopesada, neste quesito, a proximidade de violação ao bem jurídico protegido (a ofendida correu risco de morte). Assim, dadas as peculiaridades do caso, correta a redução da reprimenda no patamar de 1/3 da pena."

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido. Ademais, a alteração da fração correspondente à tentativa exigiria o reexame do iter criminis percorrido pela agente, o que é inviável nesta sede, de cognição sumária, onde é vedado o exame aprofundado das provas.

Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 426.444/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 7/3/2018
.) - destaquei

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, deve ser mantida a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime e das consequências do crime.

Por fim, a defesa requer a reforma do
quantum
de aumento por circunstância judicial desvalorada, pois “
o Juízo a quo majorou aproximadamente O DOBRO da fração orientada pelos Tribunais Superiores, sem a devida justificativa para tal, revelando-se uma medida EXTREMAMENTE DESPROPORCIONAL
”.

Os dois critérios usuais utilizados pela jurisprudência para definir a dosimetria da primeira fase são os seguintes: “
o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
”(STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

É sabido que o magistrado não está vinculado a tais parâmetros, contudo, caso decida por aplicar
quantum
superior ao costumeiramente empregado na jurisprudência, é necessário fundamentar sua decisão para além do já empregado para justificar a desvaloração das circunstâncias, o que não se observa no caso em questão. Portanto, faz-se necessário redimesionar a pena para aplicar a fração de “
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”.

Passo a dosar as penas.

Dosimetria do 1º fato

Foram desvaloradas três circunstâncias judiciais, ao que a pena-base deve ser fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado compensou a atenuante do art. 65, incisos I, do Código Penal (menoridade relativa), com a agravante previstas no art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal (motivo fútil), ao que a pena intermediária deve ser fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, por sua vez, não se constatam causas de aumento, apenas a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), ao que o magistrado aplicou a fração de 1/2 (metade), patamar este que mantenho. Isso posto, a pena definitiva é fixada em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Dosimetria 2º fato

Foram desvaloradas quatro circunstâncias judiciais, ao que a pena-base deve ser fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado compensou as atenuantes do art. 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal (menoridade relativa e confissão), com as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal (motivo fútil), e no art. 61, inciso II, alínea "d", do CP (meio que pudesse resultar perigo comum), ao que a pena intermediária deve ser fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, por sua vez, não se constatam causas de aumento, apenas a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), ao que o magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço), patamar este que mantenho. Isso posto, a pena definitiva é fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Analisando detidamente os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição punitiva retroativa com relação ao crime do dia 09.05.2011.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 16 (dezesseis) anos, visto que foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O apenado era à época dos fatos, menor de 21 anos, conforme extrai-se da denúncia de fls. 02/05 de ID 12379336, ao que os prazos são reduzidos pela metade, conforme art. 115 do CP, de maneira que o prazo prescricional é de 8 (oito) anos.

No caso em comento, a data de recebimento da denúncia (28.07.2011 – fls.84 de ID 12379336). A data da prolação da sentença de pronúncia (fls. 252/254 de ID 12379336) é 29.01.2015. A sentença condenatória foi prolatada no dia 28.11.2023 (fls. 386/390 de ID 12379336), e conforme afere-se dos autos, a expedição de mandado de prisão preventiva (fl. 391 do ID 12379336), ato subsequente
2
, data de 29.11.2023, verifica-se o transcurso de

08 (oito) anos e 10 (dez) meses
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso II c/c art. 115, ambos do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
D
AR-LHE

PARCIAL

PR
OVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena relativa ao fato do dia 10.05.2011 para 14 (quatorze) anos de reclusão. Ademais, reconheço,
ex officio
, a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
com relação ao crime cometido no dia 09.05.2011
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O
RÉ
E
, na forma do art. 109, II, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

1
ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo R. E
squematizado - Direito Penal - Parte Geral.
11 ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.625. ISBN 9786555596434. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555596434/. Acesso em: 17 out. 2024. p.634

2
[...]
"Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014.
(STJ. HC n. 408.736/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar-lhe parcial provimento.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.